Tribunal: STF
Processo: ARE 1360306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON - Competência do órgão para aplicação de auto de infração e multa —Venda dos serviços Speedy — Condições de instalação não informada aos usuários — Demora no cancelamento dos serviços — Problemas que já teriam sido solucionados através de acordos entabulados entre a entre a autora e os usuários— Ação julgada procedente — Reforma — Precedentes do E. STJ no sentido de que mesmo que haja acordo entre a empresa e os consumidores lesados, o que não se comprovou no caso em tela, não se afastam as infrações previstas no CDC, art. 56 - Imposição de multa - Possibilidade - O critério para a aplicação de multa estipulado pela Portaria 26/2006, do PROCON, está de acordo com o princípio da proporcionalidade - A forma de apuração das multas, por sua vez, obedece aos critérios e graduações estabelecidos pelo legislador consumerista, ou seja, a gravidade da infração e vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — Sentença reformada, invertida a sucumbência. Recurso provido.” (eDOC 6, p. 178)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, inciso IV, 5º, caput e incisos II e LV, e 93, inciso IX do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a violação a dispositivos da legislação federal e à ampla defesa por ausência de fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido.



    Argumenta que o excesso de onerosidade na prestação do serviço incorre em ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição do excesso e da livre iniciativa, bem como defende a incompetência do Procon para aplicar multas por descumprimento de normas consumeristas.



    Ainda nesse sentido defende que a equiparação entre os serviços de telecomunicações prestados em regime jurídico público e privado viola o princípio da legalidade, tendo em vista que o serviço speedy:



    “[...] se trata de um Serviço Comunicação Multimídia (SCM). [...]



    É sabido (e se demonstrou ao longo desta lide) que o SCM é classificado como um serviço prestado sob o regime jurídico privado (art. 3' do Regulamento do SCM12), não estando sujeito às obrigações de universalização e continuidade, os quais incidem apenas nos serviços prestados sob o regime público, cujo exemplo é a concessão do serviço de telefonia fixa comutada (STFC).



    Há inúmeras disposições legais que expressamente estipulam que os serviços de telecomunicações prestados sob o regime privado não estão sujeitos às obrigações de universalização e continuidade (artigo 5º, parágrafo único do artigo 63, caput e parágrafo 2º do artigo 79, artigos 126 e 127 da Lei nº 9.472/97; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor”. (eDOC 7, p. 92/93) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência de fundamentação do acórdão recorrido (art. 93, IX, da CF), saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão ao apreciar o tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o acórdão recorrido apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.078/90 e Lei 9192/95) e o conjunto probatório constante dos autos consignou a legalidade do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa ora em questão, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade. Assentou ainda a competência do PROCON-SP para instaurar o processo, lavrar auto de infração e aplicar a penalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    "'Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor, promulgado pela Lei 8.078/90, apresenta um corpo normativo constituído por normas de conduta, que estabelece um mínimo de disciplina e critérios a serem observados pelos seus destinatários, que são os partícipes das relações de consumo. O capítulo VII do Estatuto do Consumidor disciplina as sanções administrativas, e contém normas gerais de competência editadas com fundamento no art. 24, §1º, da Constituição Federal, que trata da competência concorrente entre os entes políticos, e dirige-se aos entes federativos, investidos de competência legislativa ordinária para dispor acerca do poder de polícia administrativa.



    (...)



    Assim, pelo princípio da predominância do interesse, à União caberá a edição de normas gerais, previstas no §1º, do art. 27, da Carta Magna, o que foi plenamente exercitado, no que se refere a normas referentes a relações de consumo (art. 24, V, da CF), com a edição do Código de Defesa do Consumidor. Logo, cumpre aos demais entes da federação editar normas ordinárias de conduta concernentes à atuação administrativa visando a tipificação das infrações e respectivas sanções administrativas ocorridas nas relações de consumo.



    O art. 55, §1º, do CDC, atribui à União, Estados e Municípios competência para fiscalizar e controlar o fornecimento de bens ou serviços, "no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias”: Aqui, o legislador alude tanto às normas ordinárias referentes ao consumo, como às regulamentares de fiscalização e controle das atividades de fornecimento de bens ou serviços, que dizem respeito ao poder de polícia administrativa, e que podem ser editadas por quaisquer dos entes federativos, cada um em sua respectiva área de atuação administrativa.



    No Estado de São Paulo, o PROCON integra a Secretária de Justiça e Defesa da Cidadania e, como Fundação de Direito Público, por competência atribuída pela Lei 9.192/95, é responsável pela coordenação e execução da política estadual de proteção, amparo e defesa do consumidor, ao qual cabe orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e denúncias, fiscalizar previamente os direitos dos consumidores e aplicar sanções, quando for o caso. As sanções a serem aplicadas pelo referido órgão tem base no poder de polícia administrativa, para a proteção do consumidor, tido pelo CDC, como parte vulnerável nas relações contratuais no mercado (art. 4º, I).



    E a Portaria 26/06 explica os critérios para o estabelecimento do valor da multa, dentro dos parâmetros traçados pela lei; não inova no ordenamento jurídico, não cria direitos, deveres, obrigações, nem impõe vedações de qualquer espécie aos administrados, apenas estabelece regras de cálculo, aplicáveis com base nos patamares legais já estabelecidos pelo CDC.



    Assim, incontroverso a competência do PROCON-SP para instaurar processo administrativo e lavrar auto de infração e aplicar multa.



    (...)



    Em primeiro lugar, cumpre consignar que em momento algum a autora comprovou que os consumidores listados na autuação tiveram as suas queixas solucionadas. Não há nos autos qualquer documento que indique a satisfação dos usuários do serviço Speedy, objeto das reclamações que levaram à imposição da multa, por infração aos artigos 30 e 39, II e V, do CDC." (eDOC 6, p. 182/184)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1295144 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.6.2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE 1351495 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 8.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1152438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Por fim, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a análise das teses deduzidas nas razões recursais exigir prévia verificação da interpretação dada pelo acórdão recorrido a normas infraconstitucionais (Súmula 636), como ocorre no caso ora em análise. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 199), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente